Tribunal: STF
Processo: RE 75299
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-13
Data de publicação: 1974-11-13

Ementa:
ADICIONAL PERMANENCIA. CONCEDIDO A PROFISSIONAIS EM ENGENHARIA,
ARQUITETURA E GEOLOGIA DO D.E.R. DE MINAS GERAIS.- EXTENSAO A
ADVOGADOS, COM FUNDAMENTO EM ANTERIOR EQUIPARAÇÃO DE CARGOS.-
INSUBSISTENCIA DA EQUIPARAÇÃO, DIANTE DO PRINCÍPIO DO ART. 98, PAR
ÚNICO, DA E.C. 1/69. - REC. EXT. CONHECIDO E PROVIDO.